Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0740062-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIMAR ARAUJO MAGALHAES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Josimar Araújo Magalhães cumpre pena de dezoito anos e sete meses, no regime semiaberto, pela prática de crimes patrimoniais e de organização criminosa; estava em gozo de trabalho externo, que foi suspenso em 19/03/2020, no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, em razão da pandemia causada pela COVID-19. Diante disso, pleiteou prisão domiciliar com monitoração eletrônica, o que lhe foi negado, ensejando Agravo em Execução. Alega que, desde aquela decisão, foi indiretamente regredido ao regime fechado, o que lhe impediu de exercer o trabalho obtido em 21/01/2020 e visitar a família quinzenalmente, prejudicando sua ressocialização. Aduz que o Centro de Progressão Penitenciária está com lotação acima da capacidade máxima e não tem condições de higiene que impeçam a propagação do Coronavírus. Pede concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Informou a Assessoria de Comunicação do Tribunal ter sido deferido o retorno dos benefícios externos a partir de 14/09/2020, e a Defesa foi intimada a se manifestar acerca do interesse recursal, e na petição ID 19988559, requereu a desistência do feito. Assim, homologa-se o pedido de ID 19988559, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XII, combinado com XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 01o de outubro de 2020. George Lopes Leite Relator